Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação cível. Declaratória c/c arbitramento e cobrança de aluguel. Ordem de emenda descumprida: readequação do pedido. A discussão acerca da copropriedade do imóvel e da exigibilidade de cobrança de aluguéis em decorrência do uso exclusivo por ex-cônjuge perpassa pela definição da situação do imóvel, inexistente no caso, o que obsta a pretensão do autor e repercute em eventual partilha. Indeferimento da inicial mantido.